Tribunal: TJSP
Processo: 1032209-98.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "obscuridade" e "omissão" no v. acórdão embargado – Desconsideração do entendimento externado pelo Col. STJ no julgamento do Tema 905 – Não ocorrência – Honorários advocatícios – Súmula no 111, do Col. STJ – Afronta ao art. 927, IV, do Código de Processo Civil – Não ocorrência – Fundamentação do aresto que afasta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "obscuridade" e "omissão" no v. acórdão embargado – Desconsideração do entendimento externado pelo Col. STJ no julgamento do Tema 905 – Não ocorrência – Honorários advocatícios – Súmula no 111, do Col. STJ – Afronta ao art. 927, IV, do Código de Processo Civil – Não ocorrência – Fundamentação do aresto que afasta todas as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.